Tribunal: TJSP
Processo: 1056106-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DANO MORAL. Dívida declarada inexigível. Apontamento indevido. Inscrições posteriores existentes em nome da autora. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Responsabilidade do réu reconhecida. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em valor inferior ao pretendido. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO

Ementa:
DANO MORAL. Dívida declarada inexigível. Apontamento indevido. Inscrições posteriores existentes em nome da autora. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Responsabilidade do réu reconhecida. Dano moral configurado. Caracterização do ilícito. Dano in re ipsa. Quantum indenizatório fixado em valor inferior ao pretendido. Observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000618241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056106-92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DEUSELI RODRIGUES DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 23.248
APELAÇÃO CÍVEL No 1056106-92.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 8a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HELMER AUGUSTO TOQUETON AMARAL
APELANTE: DEUSELI RODRIGUES DE ANDRADE
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
DANO MORAL. Dívida declarada inexigível. Apontamento indevido.
Inscrições posteriores existentes em nome da autora. Inaplicabilidade da
Súmula 385 do STJ. Responsabilidade do réu reconhecida. Dano moral
configurado. Caracterização do ilícito. Dano in re ipsa. Quantum
indenizatório fixado em valor inferior ao pretendido. Observância aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 113/115),
de relatório adotado, proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada pela apelante julgada parcialmente
procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e,
consequentemente, a inexistência do débito, repartindo a sucumbência entre as
partes, condenando cada qual a arcar com os honorários de seu respectivos
patronos, observada a gratuidade.
Apela a autora afirmando, em suma: a) inaplicável a Súmula 385 do
STJ, vez que a inclusão se deu em 25.7.2018, quando já haviam sido excluídas as
anteriores e, as demais, foram incluídas posteriormente a esta, de modo que faz jus
à indenização por dano moral, que requer seja arbitrada em, no mínimo, R$
30.000,00, com juros moratórios a partir do evento danoso por se tratar de
responsabilidade extracontratual; b) deverá ser arbitrada verba honorária em favor
de sua patrona, por ter o banco-réu dado causa ao ajuizamento da demanda.
Recurso tempestivo (fls. 117), respondido (fls. 140) e sem preparo,
diante da gratuidade de que goza a autora.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
A pretensão é de declaração de inexigibilidade da dívida e reparação
por danos morais decorrentes de inscrição do nome da apelante em cadastros de
inadimplentes de dívida que nega ter contratado, tendo sido reconhecida a
inexistência do débito.
O recurso cinge-se ao acolhimento do pedido de indenização por
dano moral, tendo parcial razão a autora.
Os extratos do SCPC (fls. 102/104) demonstram que havia outros
apontamentos em nome da autora incluídos posteriormente ao aqui reclamado e, a
dívida inserida anterior a esta, já havia sido excluída.
Logo, inaplicável a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Assim, indubitável que, quando o banco-réu procedeu ao
apontamento declarado irregular, o nome da autora não apresentava nenhuma
restrição, sendo, pois, inaplicável a súmula acima mencionada.
Irregular a inscrição aqui reclamada e que era a única que persistia
no momento do apontamento, há de ser acolhido o pedido de indenização por
danos morais, vez que o dano, na hipótese, está in re ipsa, ou seja, independe de
qualquer comprovação, já que o lançamento indevido em bancos de dados
constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente.
Na lição de Sérgio Cavalieri Filho: "neste ponto a razão se coloca ao
lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa,
decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si
só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em
outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio
fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
dano moral à guisa da presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que
decorre das regras de experiência comum." (Programa de Responsabilidade Civil.
6a ed. São Paulo, Editora Malheiros, 2005, p. 108).
O pedido de indenização por dano moral, portanto, comporta
acolhimento, mas para quantia menor que a pretendida pela autora, que ora se fixa
em R$. 10.000,00, que é compatível com as circunstâncias, atendendo aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da existência de
apontamentos posteriores. O valor deverá ser acrescido de correção monetária a
partir da data da publicação deste acórdão e de juros moratórios de 1% ao mês a
contar do indevido apontamento por se tratar de responsabilidade extracontratual.
Ante o acolhimento do pedido, impõe-se a condenação do banco-réu
a arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como com a
verba honorária em favor de seu patrono, que ora se fixa em 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator